Tribunal: STF
Processo: RHC 206854
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 655.112/PB, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Flávio de Lima Monteiro foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual não foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
    O acórdão transitou em julgado no dia 06/06/2003.
    Posteriormente, buscando a redução da pena-base e a aplicação da fração de 1/6 na segunda fase dosimétrica, quando do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa do ora recorrente, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Origem, que denegou a ordem, conforme a ementa a abaixo:
    HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. 1. IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA REDISCUTIR PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. ASPECTOS DOSIMÉTRICOS ANALISADOS PELO ÓRGÃO COLEGIADO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO AOS 06/06/2003. ORDEM NÃO CONHECIDA. DETERMINAÇÃO ORIUNDA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA JULGUE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS Nº 0807135-41.2020.8.15.0000, A FIM DE VERIFICAR SE HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA COLENDA CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO EX OFFICIO. 2. DENEGAÇÃO DA ORDEM, EM DESARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
    1. Como relatado, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que o Tribunal de Justiça da Paraíba julgue "o mérito do Habeas Corpus n. 0807135-41.2020.8.15.0000, a fim de verificar se há flagrante ilegalidade a ser sanada.".
    - Analisando os autos, verifico, incialmente, que fora impetrado pedido de Habeas Corpus (Num. 6475698), perante o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo dia em que fora ajuizado o presente mandamus perante esta Corte (25/05/2020), tendo o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferido o pleito, liminarmente.
    - Todavia, apreciando Agravo Regimental interposto, o referido Ministro reconsiderou o decisum "determinando ao Tribunal de Justiça da Paraíba que julgue o mérito do Habeas Corpus n. 0807135-41.2020.8.15.0000, a fim de verificar se há flagrante ilegalidade a ser sanada.".
    - Ocorre que, a matéria devolvida já foi apreciada pela Egrégia Câmara Especializada Criminal, por ocasião do julgamento do agravo interno interposto contra a decisão monocrática de minha relatoria, tendo o Órgão Fracionário desta Corte, à unanimidade, entendido inexistir ilegalidade flagrante ou teratologia quanto à dosimetria. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos utilizados no acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno manejado, os quais adoto como razões de decidir: "Por derradeiro, não vislumbro a existência de ilegalidade flagrante ou teratologia quanto à dosimetria, cabendo observar que o julgamento ocorreu em 2003 e uma eventual reapreciação do decisum obrigaria a confrontação da legislação e da jurisprudência daquela época com as atuais, o que inviabiliza a concessão, de ofício, do remédio heroico,(...)".
    - Analisando a sentença, mantida em sede de apelação, constato que, após a análise - das circunstâncias judiciais, foi fixada a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão para cada um dos acusados e, em seguida, atenuada a pena em 01 (um) ano, em face do reconhecimento da circunstância atenuante prevista no inciso I, do artigo 65, do CP (menoridade relativa), consoante o entendimento então vigente, devendo ser observado o princípio tempus regit actum.
    - De fato, entendo não haver teratologia ou ilegalidade flagrante na dosimetria da pena realizada pelo juiz presidente do 1º Tribunal do Júri da Capital, à luz da legislação, doutrina e jurisprudência da época em que foi proferida a sentença condenatória (junho de 2002), tendo esta sido mantida integralmente, à unanimidade, por esta Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal interposta, cujo relator foi o Exmo. Des. Raphael Carneiro Arnaud, por encontrar-se o decisum "à margem de qualquer censura", inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado, ex officio;
    2. Ordem denegada.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, objetivando, em linhas gerais, a redução da pena-base e a aplicação da fração de 1/6 na segunda fase dosimétrica, quando do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa do ora recorrente. Por decisão monocrática, o Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE E FALTA DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INADMISIBILIDADE. IMPETRAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DENEGATÓRIO. ARESTO QUE CUMPRIU A DETERMINAÇÃO EXARADA NO JULGAMENTO DO AGRG NO RHC N. 130.731/PB.
    Ordem denegada.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR, que não conheceu do recurso interposto pela defesa, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU OS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
    1. Inexistindo impugnação, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão objeto do presente agravo regimental, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanece incólume o fundamento expendido pela decisão recorrida. Incide na espécie a Súmula 182/STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido.
    Nesta ação, a defesa alega que "deve ser reformada a respeitável decisão que denegou o mandamus, decotando da primeira fase da dosimetria os vetoriais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo e consequências do crime, sopesados com erro técnico e flagrante injustiça.".
    Sustenta, ainda, que "deve ser aplicada a fração de 1/6 para a redução da pena na terceira fase, em razão da circunstância atenuante da menoridade, forte no princípio da proporcionalidade e individualização das reprimendas, consoante jurisprudência iterativa dos tribunais superiores.". 
    Requer, assim, "o conhecimento e provimento do presente Recurso, para readequar a dosimetria da pena na primeira e na segunda fases, decotando a exasperação em relação às circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, comportamento da vítima e aplicando a redução de 1/6 por força da menoridade, mantendo o vetorial das circunstâncias do crime como desfavorável ao paciente.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar a questão envolvendo a ausência de fundamentação para a fixação da pena-base, bem como a existência de ilegalidade da fração aplicada na segunda fase dosimétrica, a saber:
    A decisão agravada está calcada em dois fundamentos autônomos e independentes, a saber: 1) o writ é inadmissível, ante a ausência de impugnação dos fundamentos lançados no acórdão denegatório; e 2) não há ilegalidade flagrante no acórdão denegatório, pois a Corte de origem cumpriu a determinação contida na decisão exarada nos autos do AgRg no RHC n. 130.731/PB.
    Confira-se (fls. 220/221 — grifo nosso):
    [...]
    Cumpre rememorar que a defesa do paciente já impetrou diversos habeas corpus nesta Corte, suscitando as mesmas teses deduzidas na presente impetração, a saber: HC n. 502.954/PB, HC n. 602.693/PB e RHC n. 130.731PB.
    No julgamento do HC n. 502.954/PB, concluí no sentido da inadmissibilidade da impetração, ante a supressão de instância verificada e a incompetência desta Corte para processar habeas corpus sucedâneo de revisão criminal referente à condenação que não foi objeto de julgamento de mérito nesta Corte:
    [...]
    No julgamento do HC n. 602.693/PB, impetrado contra acórdão revisional, concluí no sentido da impossibilidade de exame das questões suscitadas, considerando a ausência de exame das teses sob o enfoque veiculado na impetração, sendo a referida decisão mantida pela Sexta Turma no julgamento de agravo regimental, assim ementada:
    [...] 
    No julgamento do AgRg no RHC n. 130.731/PB, acolhi o recurso ordinário, mas apenas para determinar que a Corte de origem analisasse a existência de ilegalidade fragrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
    No presente writ, o impetrante reitera as mesmas teses, mas não impugna os fundamentos lançados no acórdão denegatório, sendo certo que, considerando que a Corte de origem cumpriu a determinação contida na decisão exarada nos autos do AgRg no RHC n. 130.731/PB, não há falar em ilegalidade no acórdão exarado no julgamento do HC n. 0807135-41.2020.8.15.0000.
    Ante o exposto, denego a ordem (art. 34, XX, do RISTJ).
    O agravante, no entanto, limitou-se a reiterar as teses deduzidas na impetração; não atacou nenhum dos fundamentos lançados na decisão agravada.
    Assim, inobservou o disposto no art. 932, III, do CPC/2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ:
    [...]
    Nesse sentido:
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente